Tribunal: TJSP
Processo: 0006026-27.2008.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2004 a 2007 - Reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia oitiva da Fazenda Pública - Não cabimento - Inteligência do art. 10 do Código de Processo Civil e do art. 25 da Lei de Execução Fiscal - Sentença anulada - Retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento do feito - Recurso da Municipalidade provido, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2004 a 2007 - Reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia oitiva da Fazenda Pública - Não cabimento - Inteligência do art. 10 do Código de Processo Civil e do art. 25 da Lei de Execução Fiscal - Sentença anulada - Retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento do feito - Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001011401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0006026-27.2008.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado JOSE
CLEMENTE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos
termos do artigo 942 do Código de processo Civil, em julgamento prolongado,
Por maioria de votos, Deram provimento ao recurso, com determinação,
vencida a 2a juíza que fará declaração de voto, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO, KLEBER
LEYSER DE AQUINO, GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006026-27.2008.8.26.0198
Apelante: Municipalidade de Franco da Rocha
Apelado: José Clemente da Silva
Comarca: Franco da Rocha
Juiz de origem: Luiz Gustavo Rocha Malheiros

VOTO No 9647
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios
de 2004 a 2007 - Reconhecimento da prescrição intercorrente
sem prévia oitiva da Fazenda Pública - Não cabimento -
Inteligência do art. 10 do Código de Processo Civil e do art. 25
da Lei de Execução Fiscal - Sentença anulada - Retorno dos
autos à Primeira Instância para prosseguimento do feito -
Recurso da Municipalidade provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Franco da Rocha, nos autos de Execução Fiscal por ela
proposta contra José Clemente da Silva, em face da r. sentença de fls. 45/47, que
reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente dos créditos tributários, objeto
da cobrança executiva, julgando extinta a ação, nos termos dos artigos 487, inciso
II e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.
Alega a apelante que, desde a propositura da
ação executiva, “... tem se desdobrado...” com vistas à satisfação dos créditos,
sem se manter inerte. Sustenta, em sequência, que a r. sentença guerreada violou
as determinações contidas no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, vez que, sem a
expressa determinação judicial de suspensão do feito por um ano, não se inicia o
prazo da prescrição intercorrente, tanto que assim determina a Súmula 314 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça. Assevera, mais, que nunca foi intimada a se
manifestar sobre eventual decurso do prazo prescricional, até porque nem “...
sequer suspensão dos autos pelo MMo Juízo houve...”, em afronta, também, ao
art. 10 do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, que o caso sub judice trata de
questão diversa da julgada no Recurso Especial Repetitivo no 1.340.553/RS e que
o reconhecimento da prescrição premia a inadimplência, ocasionando, assim,
graves prejuízos aos cofres públicos. Busca, ao final, o provimento ao apelo, com
a reforma da r. sentença atacada e o regular prosseguimento do executivo fiscal
(fls. 56/64).
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
devidamente processado, deixando a Serventia de intimar o executado a
contrarrazões por não estar representado nos autos (fls. 65).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Franco da Rocha promoveu, em 02/06/2008, Execução Fiscal em face de José
Clemente da Silva, visando à cobrança de créditos tributários relativos ao IPTU
dos exercícios de 2004 a 2007, conforme Certidão de Dívida Ativa de fls. 02.
Regularmente citado o devedor (fls. 07) e
sobrestado o feito à vista de noticiados parcelamentos da dívida (fls. 08/09, 11,
16/24, 32/33, 35 e 38/39), sobreveio, já aos 08/06/2020, e após novo pedido de
suspensão processual (fls. 43), a r. sentença extintiva alhures referida, ancorada
em orientação extraída do julgamento, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, do
Recurso Especial Repetitivo no 1.340.553/RS.
A despeito, entretanto, da ocorrência ou não da
prescrição intercorrente dos débitos discutidos, por tê-la reconhecido, o D. Juízo
a quo, sem a prévia oitiva fazendária, a r. sentença deve ser anulada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque, muito embora o presente feito não
tenha sido suspenso e arquivado pelos motivos apontados no caput do art. 40 da
LEF (não localização do devedor ou ausência de bens para penhora), a Fazenda
Pública não deixou de possuir a prerrogativa de sua intimação pessoal para
todos os atos processuais, sobretudo a de sua oitiva previamente à extinção por
reconhecimento de prescrição, por força do art. 25, caput, da Lei no 6.830/80 e do
art. 10 do Código de Processo Civil.
Não se trata de um privilégio injustificado,
conforme a melhor doutrina acerca do tema:
“Para que a Fazenda Pública possa, contudo, atuar
da melhor e mais ampla maneira possível, é preciso
que se lhe confiram condições necessárias e
suficientes a tanto. Dentre as condições oferecidas,
avultam as prerrogativas processuais, identificadas,
por alguns, como privilégios. Não se trata, a bem da
verdade, de privilégios. Estes
os privilégios

consistem em vantagens sem fundamento, criando-se
uma discriminação, com situações de desvantagens.
As 'vantagens' processuais conferidas à Fazenda
Pública revestem o matiz de prerrogativas, pois
contêm
fundamento
razoável,
atendendo,
efetivamente, ao princípio da igualdade, no sentido
aristotélico de tratar os iguais de forma igual e os
desiguais de forma desigual.
Ora, a Fazenda Pública, que é presentada em juízo
pela Advocacia Pública, defende o interesse público,
não reunindo as mesmas condições de um particular
para defender seus interesses em juízo.
À
Fazenda
Pública
conferem-se
várias
prerrogativas, sendo algumas, a exemplo dos
prazos diferenciados e da remessa necessária,
justificadas pelo excessivo volume de trabalho,
pelas
dificuldades
estruturais
da
Advocacia
Pública e pela burocracia inerente à sua atividade,
que dificulta o acesso aos fatos, elementos e dados
da causa.”
(Cunha, Leonardo Carneiro, “A Fazenda Pública em
Juízo”, 15a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 57)
(g. n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Embora possa o juiz atuar de ofício, não pode
fazê-lo sem respeitar o contraditório. Por isso,
prevê o § 4o do artigo 40 da LEF que, antes de
decidir sobre o destino da execução paralisada há
mais de cinco anos, o juiz deverá ouvir a fazenda
exequente. É que esta poderá ter alguma
justificativa para o não cabimento da prescrição,
como, por v.g., a confissão de dívida ou a
transação durante o tempo de paralisação do
executivo fiscal; ou ter decorrido a paralisação de
manobras do próprio devedor ou de deficiências do
serviço judicial.”
(JUNIOR, Humberto Theodoro, “Lei de execução
fiscal”, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 235) (g.
n.)
Dado o enorme volume de execuções fiscais,
bem como as dificuldades inerentes aos trâmites burocráticos, não se vê como
possa ser dispensado o alerta feito pessoalmente ao(à) Procurador(a) Municipal
para que ele(a) dê impulso ao feito.
Acerca do tema, a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça é pacífica:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
EXECUÇÃO
FISCAL
E
EMBARGOS
DO
DEVEDOR.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
REPRESENTANTE
DA
FAZENDA
PÚBLICA
MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM É
ASSEGURADA
NO
SEGUNDO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
O representante da Fazenda Pública Municipal em
sede de execução fiscal e respectivos embargos,
possui
a
prerrogativa
de
ser
intimado
pessoalmente, em virtude do disposto no artigo 25
da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também
é assegurada no segundo grau de jurisdição.”
(REsp 1.680.786 - BA (2017/0149491-0). Relator:
Ministro Mauro Campbell Marques. j. 01/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Publicação: 04/08/2017) (g.n)
Importa também trazer a lume a redação do art.
10 do novo Código de Processo Civil, que, em homenagem aos Princípios do
Contraditório e da “Decisão Não Surpresa”, determina:
“O Juiz não pode decidir, em grau algum de
jurisdição, com base em fundamento a respeito do
qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a
qual deva decidir de ofício”.
Assim, por não ter sido dada oportunidade à
Fazenda Municipal, reitere-se, para que se pronunciasse acerca da ocorrência da
prescrição, intercorrente ou não, merece a r. sentença ser anulada, face à ofensa
ao art. 25, caput, da Lei no 6.830/80 e ao art. 10 do Código de Processo Civil,
acima enfatizados.
É o quanto basta a justificar a anulação do
decisório singular recorrido.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da
Municipalidade para o fim de anular a r. sentença guerreada e determinar o
retorno dos autos à Primeira Instância para o regular prosseguimento da
Execução Fiscal.
Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO No 18689
Apelação / Remessa Necessária no 0006026-27.2008.8.26.0198
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público
Relator(a): SILVANA MALANDRINO MOLLO
Recorrente: Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
Recorrido: Jose Clemente da Silva
Respeitado o entendimento da Douta Maioria, ouso
divergir, pois entendo que é o caso de desprovimento do recurso.
Cuida-se de execução fiscal1 ajuizada em 28/05/2008 para
cobrança de IPTU dos exercícios de 2004 a 2007. O despacho citatório ocorreu em
27/11/2008– fls.03.
Verifica-se que, após citação da executada (fls. 07 –
30/04/2009), requereu a Municipalidade (em 05/05/2009) o sobrestamento do feito por
180 dias (fls. 8/9), em razão de suposto acordo administrativo, tendo sido o pedido
deferido (fls.11, em 12/03/2010). Ato seguinte, novos pedidos de sobrestamento foram
requeridos ((fls. 08/09, 11, 16/24, 32/33, 35, 38/39 e 43) até que em 08/06/2020
sobreveio sentença de extinção ante a prescrição intercorrente.
Com efeito, as modalidades de prescrição ordinária e
intercorrente não se confundem, pois esta se consuma quando aquela é interrompida e
volta a correr no curso do processo por prazo idêntico. A prescrição intercorrente,
assim, nada mais é do que uma espécie do gênero prescrição que ocorre em razão de
longa inércia do titular do direito na condução do processo, e isso porque a ninguém é
dado eternizar o deslinde da demanda por pura desídia, mesmo as execuções fiscais
1 Valor da causa: R$ 1.487,74

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propostas pela Fazenda Pública. Acerca da aplicação do art. 40, par. 4o, da Lei no
6.830/80, o E. STJ já se manifestou em recente julgado submetido ao rito dos recursos
repetitivos, do qual se destaca a seguinte tese, firmada na ocasião:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo
prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 -
LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência
de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo
dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 16/10/2018).
O prazo in albis a ser considerado, portanto, é de seis
anos: um ano de suspensão processual, mais os cincos anos relativos à prescrição
ordinária, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional após a suspensão de um
ano:
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano
de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o
qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
(REsp 1340553/RS).
Evidente a ocorrência da prescrição.
Depois de tomar vista dos autos e requerer o
sobrestamento do feito por seis meses, a municipalidade apenas reiterou por diversas
vezes o pedido de sobrestamento, sem apresentar qualquer documento formal acerca do
suposto acordo celebrado ou requerer qualquer medida tendente a recuperar seu crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O julgado colacionado assevera: “o espírito do art. 40, da
Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer
eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária
encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais”.
3. (...) No primeiro momento em que constatada a não localização do
devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-
se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput,
da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da
Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou
120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito
pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do
art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também
indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não
tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O
que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha
tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para
inaugurar o prazo, ex lege. (REsp 1.340.553/RS).
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias
constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
Do exposto, pelo meu voto, negaria provimento ao
recurso.
MÔNICA SERRANO
2° juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
1383CDBA
7
9
Declarações de
Votos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
13CA341B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0006026-27.2008.8.26.0198 e o código de confirmação da tabela acima.